Tribunal: TJES
Processo: 0005622-87.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005622-87.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCAS SOARES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Soares da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, e artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, com imposição de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, 08 meses e 15 dias de detenção, 06 meses de suspensão do direito de dirigir e 200 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, extinção das penalidades administrativas, isenção de taxas e restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova coligida nos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante; (ii) analisar a legalidade das penalidades administrativas impostas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e multas decorrentes da apreensão do veículo; (iii) avaliar a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, aliada aos laudos periciais e demais elementos colhidos nos autos, comprova a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas, resistência, desobediência e embriaguez ao volante.

Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coesos e convergentes com os demais elementos probatórios, possuindo idoneidade probatória suficiente para sustentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas resta caracterizado pela apreensão de 33 buchas de maconha embaladas individualmente, descartadas pelo apelante durante a perseguição policial, aliada a informações de que ele utilizava sua motocicleta para a traficância.

A resistência e a desobediência configuram-se pelo fato de o apelante ter ignorado ordens de parada, empreendido fuga em alta velocidade e reagido violentamente à abordagem, empurrando e agredindo um policial militar.

A embriaguez ao volante é comprovada pelo teste de etilômetro, que registrou concentração de 1,51 mg/L de álcool no ar alveolar, muito superior ao limite legal.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir e as multas impostas decorrem de disposição legal expressa no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo acessórias à pena principal e compatíveis com a condenação.

A isenção do pagamento de taxas, multas e valores de diárias referentes à apreensão do veículo não encontra respaldo legal, pois tais encargos possuem natureza administrativa e devem ser suportados pelo proprietário do bem.

A restituição do veículo apreendido é inviável, pois os elementos probatórios indicam que a motocicleta era utilizada de forma reiterada para o tráfico de drogas, configurando hipótese de perdimento nos termos do artigo 91, II, do Código Penal, e do artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que firme, coerente e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

A fuga do suspeito aliada à apreensão de substâncias entorpecentes e a outras provas do processo configura indícios suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

O perdimento de bem utilizado para o tráfico de drogas independe da origem lícita do bem, bastando a comprovação de seu uso reiterado para a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243; CP, art. 91, II, e arts. 329 e 330; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 63; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no RMS nº 75.004/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AREsp nº 2.522.014/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005622-87.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE PROBATÓRIA. PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Soares da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou pelos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, e artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, com imposição de pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, 08 meses e 15 dias de detenção, 06 meses de suspensão do direito de dirigir e 200 dias-multa, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, extinção das penalidades administrativas, isenção de taxas e restituição do veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova coligida nos autos comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante; (ii) analisar a legalidade das penalidades administrativas impostas, incluindo a suspensão do direito de dirigir e multas decorrentes da apreensão do veículo; (iii) avaliar a possibilidade de restituição da motocicleta apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, aliada aos laudos periciais e demais elementos colhidos nos autos, comprova a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de drogas, resistência, desobediência e embriaguez ao volante.

Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são firmes, coesos e convergentes com os demais elementos probatórios, possuindo idoneidade probatória suficiente para sustentar a condenação.

O crime de tráfico de drogas resta caracterizado pela apreensão de 33 buchas de maconha embaladas individualmente, descartadas pelo apelante durante a perseguição policial, aliada a informações de que ele utilizava sua motocicleta para a traficância.

A resistência e a desobediência configuram-se pelo fato de o apelante ter ignorado ordens de parada, empreendido fuga em alta velocidade e reagido violentamente à abordagem, empurrando e agredindo um policial militar.

A embriaguez ao volante é comprovada pelo teste de etilômetro, que registrou concentração de 1,51 mg/L de álcool no ar alveolar, muito superior ao limite legal.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir e as multas impostas decorrem de disposição legal expressa no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo acessórias à pena principal e compatíveis com a condenação.

A isenção do pagamento de taxas, multas e valores de diárias referentes à apreensão do veículo não encontra respaldo legal, pois tais encargos possuem natureza administrativa e devem ser suportados pelo proprietário do bem.

A restituição do veículo apreendido é inviável, pois os elementos probatórios indicam que a motocicleta era utilizada de forma reiterada para o tráfico de drogas, configurando hipótese de perdimento nos termos do artigo 91, II, do Código Penal, e do artigo 63, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que firme, coerente e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

A fuga do suspeito aliada à apreensão de substâncias entorpecentes e a outras provas do processo configura indícios suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

O perdimento de bem utilizado para o tráfico de drogas independe da origem lícita do bem, bastando a comprovação de seu uso reiterado para a atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243; CP, art. 91, II, e arts. 329 e 330; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 63; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.06.2014, DJe 13.06.2014; STJ, AgRg no RMS nº 75.004/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AREsp nº 2.522.014/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005622-87.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCAS SOARES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SCHIMITBERGUE - ES23566-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS SOARES DA SILVA

em face da r. Sentença (ID 12000086), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, artigos 329 e 330, ambos do Código Penal, e artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, 06 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (ID 11999713, pp. 02/04) que, no dia 16 de outubro de 2011, por volta das 19h50min, na Rua Antônio Cherotto, Bairro São Vicente, Colatina/ES, durante patrulhamento, policiais militares avistaram o denunciado trajando camisa azul clara, conduzindo uma motocicleta Honda CR 300, cor amarela, placa MT13-1696, cujas características coincidiam com a descrição de um indivíduo que apontou uma arma de fogo para moradores do Bairro IBC. Os agentes deram ordem de parada ao denunciado, que desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas. Durante a perseguição, o acusado descartou uma sacola que continha 33 buchas de maconha embaladas para comercialização. Após perder o suspeito de vista, a polícia localizou a motocicleta estacionada no Bairro Bela Vista, com o motor ainda quente e pneu danificado. Em seguida, os policiais avistaram o denunciado caminhando pela Rua Raimundo Palhano. Ao notar a presença policial, o denunciado tentou fugir, mas foi abordado. No momento da abordagem, o denunciado resistiu à algemação, empurrando o policial militar Janderson Pereira Rossi. O denunciado fora submetido ao teste do etilômetro, que acusou uma concentração de 1,51 mg/L de álcool no ar alveolar, superior ao limite legal. Ressai, ainda, que moradores relataram à polícia que o acusado trafica drogas na região e usa sua motocicleta para essa atividade ilícita, além de alugá-la para terceiros transportarem entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 11999713, pp. 08/10), Auto de Apreensão (ID 11999713, p. 26), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID 11999713, p. 28), Auto de Resistência (ID 11999713, p. 40), Teste de Etilômetro (ID 11999713, p. 42) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11999713, p. 150) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença),
o acusado negou a prática delitiva,
havendo declarado que, na manhã da data dos fatos, emprestou sua motocicleta para um indivíduo chamado Juninho, o qual lhe devolveu aproximadamente quinze minutos antes dos policiais militares lhe abordarem. Disse, ainda, que não encontrou Juninho apesar de seus esforços. Contou que ficou assustado durante a abordagem, porém não bateu em ninguém.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha CB/PMES Janderson Pereira Rossi declarou que foi informado pelo soldado Mattedi que, na manhã do dia dos fatos,
dois indivíduos passaram de motocicleta, na rua em que o policial morava, apontando uma arma de fogo na direção do bar de sua família
. Ao longo do dia, a equipe do cabo Freitas visualizou estes indivíduos na motocicleta, porém os perdeu de vista durante acompanhamento, enquanto seguiam em direção ao Bairro Bela Vista. Durante o patrulhamento no Bairro citado,
a equipe do depoente localizou o réu andando a pé e o abordou, pois o cabo Freitas viu o acusado dispensando entorpecentes durante o acompanhamento anterior. Lucas resistiu à prisão, pois estava alterado e com sinais fortes de embriaguez
. Acrescentou que
o soldado Mattedi reconheceu facilmente o réu porque os dois residiam no mesmo Bairro
. Além disso, existia
uma gravação de vídeo mostrando o momento em que o réu passou em frente ao estabelecimento da família do soldado
.

Corroborando tal versão, a testemunha SGT/PMES Rodrigo Bromatti declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que recebeu informações que
dois indivíduos passaram em uma rua do
Bairro
IBC apontando uma arma de fogo para moradores do loca
l.
Através de gravações de vídeo, um militar identificou características da motocicleta e seus ocupantes. Posteriormente, a equipe do cabo Freitas visualizou o réu guiando a mesma motocicleta no
Bairro
Bela Vista, fazendo zigue-zague na rua
. Ao perceber a presença policial,
o acusado dispensou uma sacola contendo alguns entorpecentes e empreendeu fuga
. A equipe do depoente que também estava em patrulhamento no Bairro Bela Vista,
encontrou o réu pouco depois e realizou sua abordagem. Lucas resistiu a prisão com pontapés e socos, atingindo o cabo Janderson
. Acrescentou que Lucas foi identificado através de suas características físicas e vestes, como a cor azul da sua camisa.

Por sua vez, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha SD/PMES Felipe Engelhard Mattedi informou que, na manhã da data dos fatos,
o denunciado passou em sua rua conduzindo uma motocicleta com um indivíduo na garupa. O carona sacou uma arma de fogo da cintura e proferiu ameaças contra pessoas que estavam em um bar próximo da sua casa
. Tais fatos foram reportados ao depoente por pessoas que estavam no local, razão pela qual procurou as imagens de câmeras próximas e registrou um boletim de ocorrência. Explicou que se sentiu ameaçado e reportou o fato aos colegas policiais, pois estava de folga no dia.
O depoente conhecia Lucas há vinte e cinco anos e o reconheceu através das imagens de câmera de segurança
.

Registre-se, ainda, que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), a testemunha CB/PMES Diego Nunes de Freitas informou que estava em patrulhamento quando visualizou uma motocicleta, com as mesmas características citadas em um boletim de ocorrência registrado naquele dia, no Bairro IBC. Durante acompanhamento,
o condutor da motocicleta dispensou as drogas apreendidas nos autos e empreendeu fuga. Posteriormente, encontrou a motocicleta sozinha no Bairro Bela Vista e o denunciado foi abordado por outros militares. Lucas desobedeceu diversas ordens de parada, inclusive sinais sonoros e luminosos, durante o acompanhamento
.

Diante disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz de tal quadrante, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

No caso vertente, em relação ao
crime de tráfico de drogas
, a prova testemunhal é firme no sentido de que o apelante descartou uma sacola contendo 33 (trinta e três) buchas de maconha embaladas individualmente durante a perseguição policial, o que configura um inequívoco indicativo de destinação comercial da substância, afastando a hipótese de mero uso pessoal. Destaque-se que os policiais que participaram da diligência confirmaram a dinâmica dos fatos, destacando que o acusado era conhecido por traficar drogas na região e utilizava sua motocicleta para transporte de entorpecentes, além de alugá-la para terceiros realizarem a distribuição ilícita.

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No que concerne ao
crime de desobediência (art. 330, do Código Penal)
, restou comprovado que o apelante, ao ser abordado, ignorou as ordens dos policiais militares e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas, colocando em risco a segurança viária e a integridade dos agentes da lei.

Outrossim, no que diz respeito ao
crime de resistência (art. 329, do Código Penal)
, a prova testemunhal é uníssona e harmônica no sentido de que, no momento da abordagem, o apelante empurrou o policial Janderson Pereira Rossi e desferiu socos e pontapés, o que confirma a prática do crime de resistência, que exige uso de violência ou ameaça contra funcionário público no exercício da função.

Por fim, no que tange ao
crime de embriaguez ao volante (Art. 306, § 1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro)
, insta salientar que o apelante fora submetido ao teste de alcoolemia, que acusou 1,51 mg/L de álcool no ar alveolar, valor muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L, configurando a embriaguez ao volante nos termos do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse quadrante, impende salientar que o apelante dirigia de forma irregular e perigosa, fazendo zigue-zague na pista, o que confirma a alteração da capacidade psicomotora causada pela embriaguez.

Frente a tal panorama, verifica-se que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes de
tráfico de drogas, resistência, desobediência e embriaguez ao volante,
de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, postula a Defesa a extinção das penalidades (multas/suspensão do direito de dirigir) junto ao órgão do DETRAN/ES.

Ora, o art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a aplicação cumulativa de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor no seu preceito secundário.

Trata-se, portanto, de pena acessória vinculada à pena principal, que fora fixada de forma proporcional à reprimenda aplicada, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na sua imposição.

De igual modo, o pedido recursal de isenção do pagamento de taxas, multas e valores de diárias decorrentes da apreensão da motocicleta não encontra respaldo legal.

Isto porque a obrigação de arcar com tais encargos decorre da legislação vigente, que impõe ao proprietário do veículo apreendido a responsabilidade pelos custos de remoção, estadia e demais despesas relacionadas à sua guarda até a destinação final. O fato de haver condenação criminal e determinação de perdimento do bem não exime o recorrente dessa obrigação, uma vez que tais encargos não possuem natureza penal, mas sim administrativa, visando cobrir os custos da manutenção do veículo sob custódia do poder público.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a restituição do veículo apreendido, por se tratar de bem adquirido de forma lícita.

À luz de tal panorama, sobreleva salientar que, em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização como instrumento do crime, conforme o Código de Processo Penal e o Código Penal. No caso, o impetrante não demonstrou a origem lícita dos recursos para aquisição do veículo, nem que o bem não foi utilizado para o tráfico de drogas, o que inviabiliza a restituição por meio de mandado de segurança.” (AgRg no RMS n. 75.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Outrossim, o Tribunal da Cidadania perfilha o entendimento de que
“O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.491 (Tema 647).”(AREsp n. 2.522.014/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Frente a tal contexto, insta salientar que, ainda que o bem tenha sido adquirido licitamente, o seu uso reiterado para a prática do tráfico de drogas configura causa suficiente para o perdimento, conforme previsto no art. 91, II, do Código Penal.

No caso em testilha, os elementos probatórios indicam que o apelante utilizava a motocicleta para o transporte e entrega de entorpecentes, além de alugá-la a terceiros para a mesma finalidade. Ademais, a própria prisão do réu ocorreu no contexto do uso do veículo para a traficância, evidenciando a sua destinação criminosa.

Desta feita, não há como acolher a tese de restituição de veículo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)